Tribunal: TJDFT
Processo: 0742189-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR DE ALTA COMPLEXIDADE (24 HORAS). CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE OBSERVADOS. MEDIDA REVERSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Na Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar de acordo com a Escala Katz (colacionada aos autos pela agravante), consta que a agravada foi classificada como dependente total para o desempenho das atividades básicas de vida diária — AVD, sinalizando o equívoco da sua classificação como paciente de baixa complexidade. 2.1. Além disto, a agravada se encontra em atendimento domiciliar de alta complexidade (24 horas) há quase 4 (quatro) anos e, do que se tem, não há informação de que o seu atual quadro de saúde difere em melhoria do seu quadro inicial a sinalizar possibilidade de alteração do serviço até então prestado.

3. A determinação judicial não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravada deverá reembolsar as despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.